Tribunal: TJBA
Processo: 8016859-13.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016859-13.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARCELO FREIRE DE OLIVEIRA E SOUSA Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIOS EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO nº 8016859-13.2018.8.05.0000, tendo como Executado o ESTADO DA BAHIA, sendo Exequente MARCELO FREIRE DE OLIVEIRA E SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.